Tribunal: TJMT
Processo: 1004994-38.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004994-38.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIANE ALMEIDA BENEVIDES - CPF: 009.706.611-77 (APELANTE), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS - CNPJ: 33.054.826/0001-92 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004994-38.2018.8.11.0003

APELANTE: ELIANE ALMEIDA BENEVIDES

APELADO: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE –
QUANTUM
INDENIZÁVEL – CÁLCULO DIVERSO DAS LESÕES APURADAS EM PERÍCIA – INOCORRÊNCIA – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO – CONDENAÇÃO ÍNFIMA - HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez atestada em laudo oficial e os parâmetros legais previstos na Lei de n. 6.194/74.

2.
O índice de correção monetária para as indenizações decorrentes do seguro obrigatório é o INPC.

3. Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.

4. Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004994-38.2018.8.11.0003

APELANTE: ELIANE ALMEIDA BENEVIDES

APELADO: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ELIANE ALMEIDA BENEVIDES
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos Autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT (Processo de n. 1004994-38.2018), proposta em face da
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
, julgou procedente o pedido inicial e condenou a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de indenização, devidamente atualizados com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data do sinistro.

Por consequência, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante narra que o perito oficial atestou que a fratura do platô (joelho) tipo schatzker grau 6 é a mais grave, pois, além de comprometer a articulação se estende por toda a diáfise da tíbia, com debilidade funcional de 50%.

Dessa forma, entende que a cobertura securitária deve corresponder há duas lesões distintas, uma do joelho e outra da tíbia, ambas localizadas no membro inferior esquerdo, graduadas em 50%, cada.

Aduz que o
quantum
indenizatório deve ser corrigido pelo IGP-M e acrescido de juros de mora a partir da data do evento danoso.

Afirma que os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação são irrisórios, assim, pugna para que sejam elevados para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Ao final, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id. 38674587.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004994-38.2018.8.11.0003

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A
apelante afirma que, conforme laudo pericial, está acometida de duas lesões distintas (joelho e tíbia) do membro inferior esquerdo, ambas avaliadas em 50%, haja vista que a fratura do platô
além de comprometer a articulação se estende por toda a diáfise da tíbia
.

Assim, alega que também faz jus ao recebimento da cobertura securitária referente à lesão da tíbia.

Sem razão contudo.

Isso porque, embora o
expert
tenha atestado a mencionada extensão da lesão à diáfise da tíbia, da análise dos documentos constantes nos autos nota-se que a lesão que causou a incapacidade da apelante encontra-se concentrada no platô tibial do joelho esquerdo.

Ademais, conforme o Exame Físico da vítima, realizado pelo perito oficial, ela está acometida d
e restrição dos movimentos de flexão e extensão do joelho, de modo que, a suposta extensão da lesão à diáfise da tíbia não demonstra gravidade tamanha a ponto de caracterizar invalidez permanente e ensejar novo pedido de indenização securitária assegurada pela Lei 6.194/74.
(ID. 38674564)

Dessa forma, não há dúvida de que o cálculo elaborado para fins indenizatório está em perfeita harmonia com a norma regulamentadora da aplicação da tabela para indenização do seguro obrigatório DPVAT, haja vista, corresponder à lesão que causou incapacidade parcial e permanente na apelante, conforme atestada em perícia médica judicial.

Em casos análogos assim tem decidido esta Colenda Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINAR AFASTADA - LESÃO CONFIRMADA E GRADUADA NA PERÍCIA MÉDICA - SEGURO PROPORCIONALMENTE DEVIDO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.487/2007 - LIMITE LEGAL DE R$ 13.500,00 - CÁLCULO QUE ATENDEU AOS PARÂMETROS EXIGIDOS - APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS DA TABELA ALIADA À PERÍCIA - INDENIZAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Não cabe a arguição de nulidade da sentença quando o equívoco já foi sanado em Embargos de Declaração.
A indenização do seguro DPVAT deve ser estipulada com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à lei.
(Ap 108857/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 11/05/2018)

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA DE PARCIAL PROVIMENTO DO APELO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO -
INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA ATESTADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL A EXTENSÃO DA LESÃO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA
- REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.o 474/STJ)." (REsp Repetitivo 1246432/RS) (AgR 115330/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015)

Logo, não há que se falar sobre cálculo diverso do previsto para cobertura da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

A apelante segue alegando que, para fim de correção monetária, deve ser aplicado o Índice Geral de Preços do Mercado/IGP-M e não o Índice Nacional de Preços ao Consumidor/INPC.

Mais uma vez sem razão a apelante, isso porque, é mais que notório que nos casos de indenização do seguro obrigatório DPVAT, o índice de correção a ser utilizado é o INPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - QUANTIFICAÇÃO DAS LESÕES - REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - INPC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8° DO CPC - NECESSIDADE - RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
O índice de correção monetária para as indenizações decorrentes do seguro obrigatório é o INPC.
Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, §8o, do CPC. (N.U 0002206-91.2011.8.11.0010, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2019, Publicado no DJE 06/09/2019)

Quanto ao termo inicial para incidência dos juros moratórios, melhor sorte não assiste a apelante.

Isso porque, está sedimentado pelo verbete de Súmula 426 do Superior Tribunal de Justiça que nos casos de indenização do seguro obrigatório DPVAT os juros de mora devem incidir a partir da citação,
in verbis
:

“Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. (Súmula 426, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010).

Por derradeiro, no que diz respeito ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, neste ponto com razão a apelante.

É que, como a condenação, na espécie, foi fixada no diminuto valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), os honorários advocatícios inicialmente fixados em 10% desse valor o que corresponde a R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) se mostram irrisórios, logo, devem ser elevados para o patamar de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI No 11.482/07 –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO NCPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA No. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA No. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula no 43 do Superior Tribunal de Justiça. (Ap 170495/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso

para reformar a sentença, tão somente, para elevar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Ao ensejo, advirto as partes acerca da possibilidade de aplicação de multa por interposição de recurso com caráter meramente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020